Tribunal: TJMT
Processo: 1027194-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Adelmo Henrique Oliver, em favor de Eduardo Rodrigues dos Santos Silva, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que ao sentenciar o processo manteve a prisão do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta a necessidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão da atual situação de pandemia causada pela COVID 19, sendo certo que o local em que ele se encontra reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como pouca ventilação, compartilhamento de bens de uso comum, dificuldade de higienização pessoal, bem como a concentração de várias pessoas em um único local.
Assevera que as condições de saúde do paciente tornam imperiosa e urgente a apreciação do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar uma vez que ele é portador de doença cardíaca, hipertensão arterial e ansiedade generalizada, fazendo uso de medicação controlada.
Alega que o artigo 318 do Código de Processo Penal permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na hipótese do preso ser portador de doença grave, o que é o caso dos autos.
Requer a concessão da liminar ante a presença dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, e, numa análise perfunctória, vejo que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/8/2020 transportando, em um compartimento preparado (fundo falso no porta malas) no veículo Fiat Uno, 21,067kg (vinte e um quilogramas e sessenta e sete gramas) de pasta base de cocaína, razão pela qual foi denunciado e sentenciado a uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Assim, os elementos coligidos aos autos justificam por si só a negativa do direito deste recorrer em liberdade.
Por conseguinte, em que pese o impetrante alega situação relacionada à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
No caso, o impetrante juntou um prontuário de atendimento médico realizado no dia 11/8/2020 no qual o preso apresentava quadro de tristeza ante a dissolução de seu matrimônio e ao ser avaliado foi constatada arritmia cardíaca.
Posteriormente, houve o retorno do paciente a unidade de saúde na data de 27/8/2020 relatando crise de ansiedade em razão do falecimento de sua avó.
Verifica-se ainda, que todos os medicamentos prescritos são para tratamento de ansiedade e depressão, inexistindo a prescrição de qualquer remédio para a suposta arritmia.
Frise-se, ainda que, a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Nesse sentido:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152,Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Desse modo, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Por fim, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista